Tribunal: TJSP
Processo: 2114864-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. Acerto. Recorrente que não cumpriu integralmente comando judicial na origem, deixando de acostar documentação necessária para análise de sua real capacidade econômica para fins processuais. Ausência dos requisitos que autorizam o deferimento do beneplácito. Hipossuficiência não

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. Acerto. Recorrente que não cumpriu integralmente comando judicial na origem, deixando de acostar documentação necessária para análise de sua real capacidade econômica para fins processuais. Ausência dos requisitos que autorizam o deferimento do beneplácito. Hipossuficiência não demonstrada. Denegação da justiça gratuita é de rigor. Agravo desprovido.